Tribunal: TJDFT
Processo: 0744586-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO FALSO NEGATIVO”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM DO DISTRITO FEDERAL E DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEIÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESAPARECIMENTO SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NOVO PEDIDO, NÃO SUBMETIDO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INADMISSIBILIDADE.
Somente a incompetência relativa demanda ajuizamento da competente exceção, que, não apresentada, implica prorrogação da competência. A absoluta pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive por simples petição. Tema posto e apreciado em primeiro grau, não havendo sequer falar em supressão de instância. No ponto, admissível, em tese, a impetração.
A incorporação de recurso federal ao patrimônio do ente distrital torna competente a Justiça Estadual para apurar eventual desvio da verba, mesma inteligência da Súmula 209 do STJ: “Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal.” Não se caracteriza, na espécie, dano efetivo a bens da União, porquanto o dano sofrido é do Distrito Federal, na medida em que houve a incorporação do recurso ao patrimônio do Distrito Federal.
A superveniente soltura do paciente, em face da decisão do Juízo de primeiro grau, que revogou a sua prisão preventiva e impôs medidas cautelares, implica, no ponto, desaparecimento superveniente do interesse de agir, julgando-se prejudicado o writ (art. 659 do CPP e art. 89, XII, do Regimento Interno deste Tribunal).
As medidas cautelares diversas da prisão, agora impostas, com a revogação da prisão preventiva, não foram objeto da impetração, até porque então, subsistente a preventiva, inexistiam tais medidas. Não se constituiu o devido processo legal quanto a essas medidas. Não houve informações nem se instruiu o processo quanto a esse pedido, que não fora formulado. Não é possível à defesa atropelar o devido processo legal. Querendo impugnar as medidas, deverá fazê-lo em nova impetração, própria, e não "de carona" em impetração voltada contra a prisão preventiva, agora inexistente.
Impetração admitida quanto à alegação de incompetência absoluta, mas reconhecida a competência da Justiça Comum do Distrito Federal e denegada, no ponto, a ordem. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, julgado prejudicado o habeas corpus, em face do desaparecimento superveniente do interesse de agir, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal. Inadmitida, por fim, a impetração quanto ao novo pedido, não submetido ao devido processo legal, de revogação das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente.